Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, a empresa recorrente, não beneficiária da gratuidade de justiça, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID28210999), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.
2. O recurso inominado está sujeito a preparo – compreendendo este todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição –, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, §3o do RITRJE/DF c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
3. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
4. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).